Tribunal: TJMT
Processo: 1034858-86.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034858-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (AGRAVANTE), AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.621/0001-24 (AGRAVADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0003-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 523, § 1º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO DAS PENALIDADES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual o exequente, advogado em causa própria, impugna decisões que homologaram os cálculos apresentados pela executada, rejeitando aqueles por ele elaborados, sob o fundamento de incorreta aplicação do art. 523, § 1º, do CPC quanto à incidência de multa e honorários, bem como da base de cálculo e do termo inicial dos juros de mora sobre honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é a base de cálculo correta para a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, quando o cumprimento de sentença tem por objeto honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa na homologação dos cálculos sem a realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa constituem o próprio débito objeto do cumprimento de sentença.

O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais é a data da intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A incidência de juros desde o ajuizamento da ação refere-se ao débito principal da condenação, não sendo aplicável à verba honorária sucumbencial.

As penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC incidem sobre o valor do débito efetivamente devido, que, no caso, corresponde aos honorários sucumbenciais devidamente atualizados, e não sobre valor majorado por juros indevidos.

A inclusão de juros desde 2006 na base de cálculo dos honorários e de seus acréscimos configura erro material apto a correção pelo magistrado, nos termos do art. 494, I, do CPC.

A controvérsia envolve interpretação jurídica dos critérios de cálculo, e não complexidade técnica que exija a realização de perícia contábil.

A homologação direta dos cálculos, devidamente fundamentada, não caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os juros de mora sobre honorários sucumbenciais incidem a partir da intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença.

A multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem sobre o valor do débito efetivamente devido, correspondente aos honorários sucumbenciais atualizados.

A correção de erro material em cálculos dispensa a realização de perícia contábil quando a controvérsia é de natureza jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton Dabul Pompeu de Barros contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0004434-31.2006.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

O agravante, advogado em causa própria, insurge-se contra as decisões de ID’s nº 205759447 e 207918488, que homologaram os cálculos apresentados pela executada no valor de R$ 1.237.928,45 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), rejeitando os cálculos por ele apresentados.

Sustenta o recorrente que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao homologar os cálculos da agravada sem observar a correta aplicação do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Alega que as penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% devem incidir sobre o valor total do débito devidamente atualizado, e não apenas sobre o valor original da condenação, como entendeu o Juízo singular.

O agravante argumenta que a executada impugnou seus cálculos alegando que: (i) os honorários de 10% devem incidir sobre o valor da causa corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento, sem inclusão de juros de mora; (ii) os juros de mora sobre os honorários incidem apenas a partir do decurso do prazo para pagamento voluntário; (iii) a multa de 10% e honorários adicionais de 10% incidem sobre o valor dos honorários, não sobre o valor atualizado da causa com juros; e (iv) os cálculos do exequente incluem juros indevidos na base dos honorários.

Sustenta ainda que o juízo de primeiro grau deveria ter determinado a elaboração de perícia contábil
ou
o envio dos autos ao contador judicial, ante a divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes, configurando cerceamento de defesa a homologação direta dos cálculos da executada.

Requer seja dado provimento ao recurso para anular a decisão homologatória, determinando-se a realização de prova pericial e a consequente correta apuração dos cálculos.

O recurso foi tempestivamente interposto, com o devido preparo e dispensadas as peças obrigatórias por se tratar de processo eletrônico.

A agravada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside na correta interpretação e aplicação do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à base de cálculo sobre a qual devem incidir as penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% em caso de inadimplemento voluntário do devedor.

A executada\agravada sustenta que, tratando-se de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora devem incidir apenas a partir da intimação para cumprimento de sentença, não desde o ajuizamento (2006).

O exequente\agravante argumenta que os juros são devidos desde o vencimento dos títulos extrajudiciais que originaram a execução, com base no art. 397 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária
" (REsp n. 1.733.403/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

Portanto, não procede a inclusão de juros desde 2006 na base de cálculo dos honorários, pois tal incidência refere-se ao débito principal dos títulos,
não
à verba sucumbencial.

O agravante defende que a multa de 10% e os honorários de 10% devem incidir sobre o montante total atualizado da causa, alegando aplicação literal do art. 523, §1º do CPC.

A executada sustenta que as penalidades incidem apenas sobre o valor dos honorários sucumbenciais devidamente atualizados, não sobre valor majorado com juros indevidos.

A questão deve ser analisada considerando que o débito objeto do cumprimento de sentença são os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizados pela correção monetária desde o ajuizamento.

As penalidades do art. 523, §1º do CPC incidem sobre "o valor do débito", que no caso corresponde aos honorários sucumbenciais atualizados, não sobre valor majorado com juros desde 2006.

Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau: "
Os cálculos do exequente, ao atualizar o valor da causa com juros desde 2006 e calcular os honorários (e acréscimos) sobre essa base majorada, configuram erro material, resultando em cobrança excessiva
."

O agravante alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, argumentando que a "diferença astronômica" entre os valores exigiria análise técnica.

Contudo, não se verifica cerceamento de defesa.

A questão envolve aplicação de normas jurídicas sobre cálculos, não complexidade técnica que demande perícia especializada.

O magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, analisando os argumentos das partes e aplicando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A retificação de erro material em cálculos pode ser feita a qualquer momento, independentemente de perícia, conforme art. 494, I, do CPC.

Contrariamente ao alegado pelo agravante, em sua decisão, o Juízo singular apresenta fundamentação adequada, pois analisou:

- A natureza dos honorários sucumbenciais;

- O termo inicial dos juros de mora;

- A base de cálculo das penalidades;

- A caracterização de erro material nos cálculos do exequente;

- Jurisprudência aplicável ao caso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026